Tribunal: TJPA
Processo: 0805479-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805479-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS. ATO VINCULADO. VACÂNCIA AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1150/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Novo Repartimento, restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025, que exonerou a agravante do cargo de professora, em razão de aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), após o juízo de primeiro grau ter determinado sua reintegração liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a aposentadoria voluntária pelo RGPS configura hipótese de vacância automática do cargo público, à luz da Lei Municipal nº 009/1993;
(ii) saber se a reintegração ao cargo público é possível, sem novo concurso público, mesmo diante de exoneração motivada por aposentadoria pelo RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 34, V, da Lei Municipal nº 009/1993 prevê, de forma expressa, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, sem distinção entre regimes previdenciários.
4. A tese firmada no Tema 1150/STF reconhece que a aposentadoria pelo RGPS gera vacância automática, quando houver previsão legal local, impedindo a reintegração ao cargo público, sob pena de afronta aos princípios do concurso público e da vedação à acumulação indevida.
5. A exoneração fundada em aposentadoria configura ato vinculado e declaratório, não sendo exigível a instauração de processo administrativo, por ausência de conteúdo sancionatório.
6. A tese do Tema 606/STF não se aplica a servidores estatutários, limitando-se a empregados públicos celetistas.
7. Inexiste violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal, diante da natureza jurídica do ato exoneratório e da expressa previsão legal de vacância automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Maria da Conceição Alves de Sousa, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento, reformando decisão liminar que determinava a reintegração da agravante ao cargo de professora da rede pública municipal, do qual foi exonerada após sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria da Conceição Alves de Sousa, sob alegação de ilegalidade na exoneração consumada por meio do Decreto Municipal nº 003/2025. Sustentou, à época, que, embora aposentada em 28 de janeiro de 2019 pelo RGPS, permaneceu no exercício do cargo de professora até ser exonerada em 07 de janeiro de 2025, sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que, segundo sua tese, violaria os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 41 da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar, determinando a reintegração da servidora ao cargo no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com pagamento da remuneração pelos dias de afastamento indevido. Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento (nº 0805479-03.2025.8.14.0000), sustentando que a aposentadoria pelo RGPS enseja, por força do art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993, a vacância automática do cargo, sem necessidade de processo administrativo, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1150 da Repercussão Geral.

A decisão monocrática agravada, proferida pela Desembargadora Relatora Ezilda Pastana Mutran (ID nº 26083812), deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau e restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025, com a consequente manutenção da exoneração da agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, inicialmente, que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o Código de Processo Civil. Aduz que a decisão agravada não merece prosperar, pois interpretou de forma equivocada a legislação municipal, uma vez que o art. 34, inciso V, do Regime Jurídico Único (RJU) local, que prevê a aposentadoria como causa de vacância, referia-se ao extinto Regime Próprio de Previdência (RPPS) municipal, administrado pelo IPMNR, o qual foi dissolvido em 1999, não havendo previsão expressa para vacância automática em casos de aposentadoria pelo RGPS.

Argumenta que a aposentadoria da agravante foi concedida exclusivamente pelo INSS, e não por ato da Administração Municipal, razão pela qual não se configura a hipótese de vacância automática do cargo público. Sustenta que o art. 37 do próprio RJU exige ato administrativo para que a vacância se concretize, o que não ocorreu. Defende, ainda, que o Decreto Municipal nº 003/2025 violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, já que a exoneração foi realizada sem a instauração de processo administrativo.

A Agravante também impugna a aplicação da tese do Tema 1150 do STF, sustentando que este não se aplica ao caso concreto, uma vez que o RJU municipal não prevê vacância por aposentadoria pelo RGPS de forma clara e específica, como exige o precedente vinculante. Argumenta, ademais, que se aposentou em 2019, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que lhe garantiria, nos termos do art. 6º da referida emenda, o direito à acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, o que tornaria ilegal a sua exoneração.

Por fim, sustenta que o Tema 606 do STF — embora citado como inaplicável pela decisão agravada — é pertinente ao caso, pois estabelece que aposentadorias pelo RGPS concedidas antes da EC 103/2019 não geram, por si só, extinção do vínculo de servidores que continuaram legalmente em exercício. Alega que há decisões do próprio TJPA reconhecendo a necessidade de processo administrativo para exoneração nessas hipóteses e determinando a reintegração de servidores aposentados pelo RGPS antes da reforma previdenciária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo de origem, garantindo sua reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações devidas.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a legalidade da exoneração, sustentando que o Decreto Municipal nº 003/2025 apenas formalizou a vacância do cargo em razão da aposentadoria pelo RGPS, conforme previsão expressa do art. 34, V, do RJU local. Alegou que a decisão agravada seguiu fielmente a orientação do STF no Tema 1150 da Repercussão Geral e que não há necessidade de processo administrativo, pois o ato de exoneração, nesse caso, é vinculado e não possui natureza punitiva. Rechaçou a aplicabilidade do Tema 606, que trata de empregados públicos regidos pela CLT, e destacou que a tentativa da agravante de desconstituir a decisão monocrática representa mera reiteração de fundamentos já superados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento. A insurgência da parte Agravante volta-se contra os fundamentos que levaram à suspensão dos efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança originário, e que determinava sua reintegração ao cargo público, pleiteando, portanto, a reconsideração da decisão monocrática com vistas ao restabelecimento da medida liminar que a havia reconduzido ao cargo de professora da rede municipal de ensino, com o consequente pagamento da remuneração referente ao período de afastamento.

Inicialmente, é imperioso destacar que a discussão posta nestes autos se insere no cerne da controvérsia jurídica já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 1150 da Repercussão Geral (RE nº 1.302.501/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes), cuja tese restou assim ementada:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso concreto, a Lei Municipal nº 009/1993, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Novo Repartimento, prevê, em seu artigo 34, inciso V, que a aposentadoria configura hipótese legal de vacância do cargo público. Ademais, o artigo 37, inciso III, da mesma lei, reforça que a vacância opera-se com o “ato que aposentar”, de modo que a concessão do benefício previdenciário constitui, por si só, causa de extinção do vínculo funcional, independentemente de prévia instauração de processo administrativo.

Posteriormente, observa-se que a agravante, Sra. Maria da Conceição Alves de Sousa, foi regularmente aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) desde 28 de janeiro de 2019, continuando, todavia, no exercício do cargo de professora até o ano de 2025. O Município de Novo Repartimento, por meio do Decreto nº 003/2025, promoveu a formalização da exoneração da servidora, fundando-se na norma local supracitada e no entendimento firmado pelo STF no Tema 1150. A decisão agravada reconheceu a plena legalidade do referido decreto, ao afirmar que se trata de ato administrativo vinculado, desprovido de conteúdo punitivo e que, por isso, dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar.

Em sua irresignação, a Agravante alega que o art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993, referir-se-ia exclusivamente a aposentadorias concedidas pelo antigo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, extinto em 1999, sustentando, assim, que a vacância automática não teria respaldo legal quando a aposentadoria é concedida pelo RGPS. Esta alegação, contudo, não encontra amparo no texto da norma legal local, a qual não distingue entre regimes previdenciários distintos, mas apenas estabelece de forma genérica e objetiva a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

Ademais, não se pode olvidar que, mesmo diante da extinção do RPPS local, a manutenção do regime estatutário dos servidores municipais permanece incólume, sendo irrelevante, para fins de vacância, a natureza do regime previdenciário ao qual o servidor se encontra vinculado, conforme já sedimentado pela jurisprudência do STF. Nesse sentido, a tese firmada no Tema 1150 é plenamente aplicável ao presente caso, desautorizando qualquer reintegração automática ao cargo sem a prévia submissão a novo concurso público.

Por fim, a agravante tenta sustentar sua permanência no cargo com base no Tema 606 do STF, o qual versa sobre a extinção do vínculo de empregados públicos celetistas após a aposentadoria pelo RGPS, admitindo, em caráter excepcional, a cumulação de proventos e remuneração nos casos em que a aposentadoria tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Entretanto, tal entendimento revela-se inaplicável à hipótese dos autos, visto que a Sra. Maria da Conceição é servidora estatutária, submetida a regime jurídico próprio, cuja situação funcional é regulada por legislação municipal específica. O próprio STF, ao firmar o Tema 1150, cuidou de distinguir claramente as situações contempladas nos Temas 606 e 1150, afastando qualquer possibilidade de analogia entre regimes jurídicos distintos.

Tampouco se sustenta a tese de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pois a exoneração da agravante não decorreu de punição administrativa, mas sim da ocorrência de fato objetivo previsto em lei como causa de vacância. A natureza do ato é meramente declaratória, e a ausência de procedimento administrativo não compromete sua validade, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em caso idêntico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal exonerada do cargo de professora em decorrência de sua aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme Decreto Municipal nº 003/2025, com fundamento no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993. A agravante buscava, por meio de mandado de segurança, anular o ato exoneratório e ser reintegrada ao cargo, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e inaplicabilidade da tese do Tema 1150 do STF ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS configura causa de vacância automática do cargo público, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se a reintegração da servidora exonerada é possível, mesmo sem novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação municipal (Lei nº 009/1993, art. 34, V) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, conferindo legalidade ao ato de exoneração.

2.

A tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral afirma que a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração ao mesmo cargo público, quando houver norma local dispondo sobre a vacância.

3.

A reintegração sem novo concurso violaria os princípios do concurso público (art. 37, II, CF) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos (art. 37, § 10, CF).

4.

A vacância decorrente da aposentadoria tem natureza jurídica vinculada e não sancionatória, dispensando a instauração de processo administrativo.

5.

A EC nº 103/2019 não fundamenta a exoneração, que se baseia exclusivamente na legislação local vigente à época da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0805494-69.2025.814.0000 – publicado em 21 de julho de 2025 – Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025